Tribunal: TJDFT
Processo: 0729829-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: CONSELHO ESPECIAL Número do processo: 0729829-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. De conformidade com o procedimento ao qual sujeita a ação, não subsistindo situação de excepcional urgência, até porque dispõe a postulação sobre dispositivo legal que vigora há mais de 7 (sete) meses, antes do exame da medida liminar demandada, colha-se a manifestação do Governador do Distrito Federal e do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Após, colha-se o pronunciamento da ilustre Procuradora-Geral do Distrito Federal no prazo de 3 (três) dias, tudo em compasso com o disposto no artigo 10, caput e §§1o e 3o, da Lei no 9.868/99. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator